Tribunal: TJSP
Processo: 2359517-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DESPROVIMENTO.
1. Cumprimento de sentença condenatória, proferida em ação civil de improbidade administrativa movida pelo MPSP.
2. Irresignação do executado com relação à revogação do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DESPROVIMENTO.
1. Cumprimento de sentença condenatória, proferida em ação civil de improbidade administrativa movida pelo MPSP.
2. Irresignação do executado com relação à revogação do acordo outrora realizado entre as partes. Descabimento.
3. O título executivo judicial retrata, para o cumprimento de sentença, os limites em que a condenação deverá ser efetivada. Ademais, mesmo em casos em que não haja o trânsito em julgado, a legislação de regência estabelece, como condição mínima para o acordo de não persecução civil em ações de improbidade administrativa, o integral ressarcimento do dano. Inteligência do art. 17-B da Lei no 8.429/1992.
4. No caso em apreço, o acordo, tal como interpretado pelo agravante, inviabilizaria, por completo, a satisfação do crédito. Nesses termos, o ajuste é manifestamente inexequível, posto que seria necessário um século para adimplemento da dívida, vulnerando não apenas a decisão transitada em julgado, como também o erário municipal, e, em última análise, o interesse público, tendo em vista que não se obteria o integral ressarcimento do dano.
5. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.